Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-47.2024.8.11.0052
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001090-47.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SELF CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 37.964.308/0001-67 (APELANTE), GABRIEL FIRMINO RODRIGUES DO CARMO - CPF: 115.700.177-78 (ADVOGADO), CLAUDINEI VICENTE - CPF: 021.435.239-04 (APELADO), WELISON FERNANDES DE ASSIS - CPF: 059.161.681-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DESCONTOS ABUSIVOS NA INDENIZAÇÃO. PARCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.

ATUALIZAÇÃO PELO IPCA E JUROS PELA TAXA SELIC (DEDUZIDO O IPCA)
.
LEI No 14.905/2024
HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença
que
, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais
,
julgou procedentes os pedidos para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 65.839,39, referentes à perda total do veículo, e de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção e juros, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões centrais em discussão:

(i) definir se a relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor;

(
ii
) verificar a legalidade dos descontos contratuais (franquia, carência e mensalidades) e do parcelamento da indenização;

(
iii
) analisar a configuração do dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado;

(
iv
) examinar a aplicação dos novos critérios legais de correção e juros, bem como a manutenção dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre o associado e a associação de proteção veicular configura relação de consumo, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, pois a associação presta serviço remunerado e o associado figura como destinatário final, sendo aplicáveis as normas protetivas do CDC.

Cláusulas que autorizam descontos de “participação/franquia” e de “seis mensalidades” em caso de indenização por furto total do veículo são abusivas (art. 51, IV,
CDC), por imporem desvantagem exagerada ao consumidor e afrontarem o princípio da boa-fé objetiva, inexistindo justificativa para cobrança de valores relativos a serviços não prestados.

A tentativa de parcelamento da indenização securitária não encontra respaldo contratual nem legal, configurando prática abusiva, sobretudo quando o veículo é instrumento de trabalho do consumidor. O pagamento deve ser integral e à vista, conforme o valor da Tabela FIPE vigente na data do sinistro.

A negativa injustificada e a tentativa de impor condições abusivas caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando dano moral in
re

ipsa
, pois extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e atingem a dignidade e a subsistência do consumidor.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica do instituto, sem gerar enriquecimento indevido.

Quanto aos encargos de correção e juros, aplica-se a Lei no 14.905/2024, que determina a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC deduzida do IPCA como taxa de juros moratórios, quando não houver convenção em sentido diverso.

Mantêm-se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, inexistindo sucumbência recíproca diante da procedência integral dos pedidos na
origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, apenas para determinar que a correção monetária incida pelo
IPCA
e os juros moratórios pela
taxa SELIC deduzida do IPCA
, conforme a Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento
:

A relação entre associação de proteção veicular e associado é de consumo, sujeita às normas do CDC.

São abusivas as cláusulas que impõem descontos de franquia ou mensalidades em caso de indenização integral por furto ou perda total do veículo.

É indevido o parcelamento da indenização securitária quando o contrato prevê cobertura de 100% da Tabela FIPE.

A recusa injustificada ao pagamento integral da indenização configura dano moral presumido (in
re

ipsa
).

Aplicam-se o IPCA e a taxa SELIC deduzida do IPCA como critérios legais de atualização e juros, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 389, 406 e 786; CDC,
arts
. 2o, 3o, §2o, 47 e 51, IV; CPC, art. 85, §2o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.o 1004014-98.2023.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025, DJE 19/02/2025; TJMT, Embargos de Declaração no mesmo processo, j. 14/04/2025, DJE 14/04/2025; TJMT, Apelação Cível n.o 1014339-06.2021.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2024, DJE 11/12/2024.

R E L A T Ó R I O

AP

1001090-47.2024.8.11.0052

SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS
X
CLAUDINEI VICENTE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interpost
o por
SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
CLAUDINEI VICENTE
.

A
sentença
julgou procedentes os pedidos iniciais para
condena
r
a requerida ao pagamento de: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 65.839,39 (sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (09/05/2024) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega
, em síntese: a) a legalidade dos abatimentos contratuais (cota de participação/franquia e carência); b) a aplicação do princípio do pacta sunt servanda e da boa-fé contratual; c) a natureza mutualista da associação; d) o enriquecimento sem causa do autor; e) a inexistência de dano moral; f) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório; g) a limitação de juros e correção monetária; h) a redução dos honorários de sucumbência e o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 319991395
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia consiste em verificar: (i) a legalidade dos descontos previstos no regulamento da associação em caso de indenização por furto; (
ii
) a possibilidade de parcelamento do valor da indenização; e (
iii
) a ocorrência de danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
caracteriza-se
como relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Embora a apelante se apresente como associação civil sem fins lucrativos, na prática, oferece serviço de proteção veicular mediante contraprestação pecuniária, com características muito semelhantes a um contrato de seguro.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 3o, § 2o, define serviço como "qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista".

No caso em análise, é evidente que o apelado figura como destinatário final do serviço prestado pela apelante, enquadrando-se no conceito de consumidor previsto no artigo 2o do CDC. Por outro lado, a apelante, ao oferecer serviço de proteção veicular mediante remuneração, enquadra-se no conceito de fornecedor estabelecido no artigo 3o do mesmo diploma legal.

Ademais, é notória a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do apelado em relação à apelante, o que justifica a aplicação das normas protetivas do CDC, conforme preconiza o princípio da vulnerabilidade, pedra angular do direito consumerista.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por associação prestadora de serviços de proteção veicular contra sentença que a condenou ao ressarcimento do valor do veículo do Autor/Associado pela Tabela FIPE à época do sinistro, bem como, ao pagamento das custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) determinar se a relação jurídica existente entre as partes configura uma relação de consumo apta a ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC);

(
ii
) verificar se houve agravamento intencional do risco pelo associado que justificasse a exclusão do dever de indenizar, considerando a alegação de avanço de sinal vermelho e a condução de veículo com habilitação suspensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se a relação de consumo entre a associação e o associado, com fundamento nos artigos 2o e 3o, §2o, do CDC, uma vez que a associação presta serviço mediante remuneração mensal, enquadrando-se como fornecedora, enquanto o associado figura como consumidor.

A cláusula contratual que prevê exclusão de cobertura em caso de inobservância das normas de trânsito deve ser interpretada em benefício do consumidor, conforme o artigo 47 do CDC, exigindo comprovação concreta de agravamento intencional do risco para exclusão da proteção.

Não há comprovação suficiente nos autos de que o associado agravou intencionalmente o risco, pois os elementos probatórios não permitem concluir que o avanço do sinal vermelho ocorreu sem as devidas cautelas ou que o veículo trafegava em alta velocidade. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público e a Prefeitura autoriza o avanço do sinal vermelho em determinados horários, desde que respeitadas às condições de segurança.

A condução do veículo com habilitação suspensa não caracteriza, por si só, agravamento intencional do risco, uma vez que se trata de
infração administrativa sem nexo causal comprovado com o acidente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O orçamento anexado aos autos comprova a perda total do veículo, e a associação não apresentou provas em sentido contrário, permanecendo o dever de indenizar.

Aplicando-se por analogia o artigo 786 do Código Civil, a associação tem direito à sub-rogação sobre o salvado, devendo o associado providenciar a transferência do veículo e da documentação necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A relação entre associação de proteção veicular e associado configura relação de consumo, sujeita às normas do CDC.

A exclusão do dever de indenizar por alegado agravamento intencional do risco exige prova concreta de dolo ou culpa grave, não bastando meras infrações administrativas.

A condução de veículo com habilitação suspensa ou vencida não exclui, por si só, o dever de indenizar, salvo comprovação de nexo causal entre a conduta e o sinistro.

(N.U 1004014-98.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025)

Portanto, mantenho o reconhecimento da relação de consumo entre as partes e a consequente aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise.

A apelante sustenta a legalidade dos descontos previstos no regulamento do Programa de Socorro Mútuo, especificamente no item 7.20, que estabelece:

Em caso de indenização por furto, roubo ou perda total, a SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS descontará do valor da indenização a ser paga o valor da participação/taxa de utilização do evento, além do equivalente a 06 (seis) mensalidades, levando-se em consideração o valor do último mês, referente aos rateios dos sinistros anteriores ainda não pagos.

Conforme se depreende do Termo de Quitação de Furto apresentado pela apelante, esta pretende descontar do valor da indenização: (i) 6 mensalidades no valor de R$ 346,75, totalizando R$ 2.080,50; e (
ii
) participação/franquia no valor de R$ 4.976,56, resultando em um desconto total de R$ 7.057,06.

Contudo, tais cláusulas mostram-se abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

Em caso de perda total do veículo, como ocorreu no presente caso, não se justifica a cobrança de mensalidades futuras, uma vez que o objeto do contrato deixou de existir. Ademais, a cobrança de participação/franquia em caso de perda total também se mostra desarrazoada, pois não há reparos a serem realizados que justifiquem tal coparticipação.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. OMISSÃO PARCIAL CONSTATADA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÕES CONTRATUAIS NA INDENIZAÇÃO DESDE QUE NÃO ABUSIVAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o dever de indenização integral em contrato de proteção veicular, sob a alegação de omissão quanto à possibilidade de dedução de valores da indenização devida ao associado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de dedução junto a indenização securitária de valores relativos a multas, débitos administrativos (IPVA, licenciamento) ou de alienação fiduciária, além de boletos de rateio mensal previstos contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis para afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado, de fato, deixou de se manifestar sobre a possibilidade de dedução de valores previstos no contrato de proteção veicular, configurando omissão a ser suprida.

5. Aplica-se, por analogia, o artigo 786 do Código Civil, que prevê a entrega do salvado à instituição responsável pela indenização, livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

6. Assim, devem ser deduzidos da indenização valores referentes a multas, débitos administrativos (IPVA, licenciamento) ou de alienação fiduciária, além de boletos de rateio mensal previstos contratualmente.

7. Por outro lado, mostra-se incabível a dedução de valores relacionados à depreciação do veículo, em razão da ausência de prova nesse sentido e da inexistência de pedido específico na apelação, sob pena de inovação recursal.

8. A cobrança da taxa de participação em evento, prevista no contrato, não deve incidir em caso de indenização integral, por se equiparar à franquia dos contratos de seguro, cuja cobrança é vedada nessa hipótese, conforme o entendimento majoritário pela jurisprudência e a Circular SUSEP no 639/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Em caso de indenização integral, é permitida a dedução de valores referentes a multas, débitos administrativos (IPVA, licenciamento) e de alienação fiduciária, bem como boletos de rateio mensal previstos contratualmente.

2. A cobrança de taxa de participação obrigatória não se aplica em caso de indenização integral, por equivaler à franquia vedada nos contratos de seguro para esses tipos de caso.

(N.U 1004014-98.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Portanto, os descontos pretendidos pela apelante são indevidos, devendo o apelado receber o valor integral da indenização securitária correspondente a 100% da tabela FIPE do veículo na data do sinistro.

Quanto ao parcelamento proposto pela apelante (10 parcelas), também não encontra respaldo legal ou contratual. O contrato prevê a cobertura de 100% da tabela FIPE em caso de furto, não estabelecendo qualquer condição de parcelamento.

Ademais, o parcelamento proposto impõe ao apelado um ônus desproporcional, especialmente considerando que o veículo era utilizado para o desempenho de sua atividade profissional como autônomo na área de construção civil.

Portanto, reconheço o direito do apelado ao recebimento do valor integral da indenização securitária correspondente a 100% da tabela FIPE do veículo na data do sinistro, de forma não parcelada, sem os descontos pretendidos pela apelante.

Relativamente aos danos morais, objeto de irresignação recursal, mais uma vez, sem razão a apelante.

É que, p
ara a configuração do dano moral indenizável, é necessário que a conduta do agente cause efetivo abalo aos direitos da personalidade da vítima, ultrapassando o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

No caso em análise, a conduta da apelante, ao negar o pagamento integral do valor segurado e impor condições abusivas para o pagamento, causou ao apelado transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Isso porque o apelado dependia do veículo para o desempenho de sua atividade profissional como autônomo na área de construção civil, conforme alegado na inicial e não impugnado especificamente pela apelante. A negativa injustificada da cobertura integral e à vista, portanto, comprometeu sua subsistência e causou-lhe angústia e sofrimento que extrapolam o mero aborrecimento.

Ademais, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a recusa injustificada ao pagamento de indenização securitária configura dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação específica do abalo sofrido.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. COBRANÇA SECURITÁRIA. ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VEÍCULO NÃO
ADAPTADO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA DO VEÍCULO NO ATO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL DEVIDO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)
.
Quanto ao dano moral, resta caracterizado haja vista que diante da negativa, o autor permaneceu sem veículo, o que não se enquadra como simples dissabor, nem se equipara a mero aborrecimento do cotidiano comum a que todos estamos sujeitos, mas configura dano in
re

ipsa
à dignidade da pessoa humana e violação ao direito de personalidade. No que tange aos lucros cessantes, apesar dos documentos existentes nos autos, estes não são aptos a comprovar o que o apelante verdadeiramente deixou de lucrar.
Honorários devem ser mantidos, pois dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1014339-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 11/12/2024)

Quanto ao valor da indenização, deve-se considerar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Considerando esses parâmetros, entendo razoável e proporcional manter a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende à finalidade compensatória e pedagógica do instituto, sem configurar enriquecimento sem causa.

No que tange à atualização monetária e aos juros de mora,
neste ponto, com
razão a apelante quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC deduzida do IPCA para os juros de mora, quando não convencionados ou previstos em lei específica.

Por fim, a apelante pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação e o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Considerando que a sentença julgou procedentes todos os pedidos formulados pelo autor, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Quanto ao percentual fixado (10% sobre o valor da condenação), está em conformidade com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, mantenho os honorários advocatícios conforme fixados na sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
apenas para determinar que a atualização monetária seja calculada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos da Lei no 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025